Tribunal: TJSP
Processo: 0009110-98.2009.8.26.0457
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
"RITO ORDINÁRIO - PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE FISCAL DE RENDAS - Pretensão à exclusão do redutor salarial aplicado à sua pensão com base no Decreto Estadual 48.407/04, que regulamentou a Emenda Constitucional 41/2003. - Vantagens adquiridas antes da vigência do art. 37, inc. XI da CF. Sentença de procedência mantida - Recursos não providos. "

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 606.358/SP que, em sede de repercussão geral, decidiu pelo cômputo dos valores percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI da Constituição Federal - Inocorrência de ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade dos vencimentos.

RETIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV E AO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0009110-98.2009.8.26.0457; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Pirassununga

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA – V. acórdão proferido em 25.09.2013, com a seguinte ementa:

"RITO ORDINÁRIO - PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE FISCAL DE RENDAS - Pretensão à exclusão do redutor salarial aplicado à sua pensão com base no Decreto Estadual 48.407/04, que regulamentou a Emenda Constitucional 41/2003. - Vantagens adquiridas antes da vigência do art. 37, inc. XI da CF.

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA – V. acórdão proferido em 25.09.2013, com a seguinte ementa:

"RITO ORDINÁRIO - PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE FISCAL DE RENDAS - Pretensão à exclusão do redutor salarial aplicado à sua pensão com base no Decreto Estadual 48.407/04, que regulamentou a Emenda Constitucional 41/2003. - Vantagens adquiridas antes da vigência do art. 37, inc. XI da CF. Sentença de procedência mantida - Recursos não providos. "

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 606.358/SP que, em sede de repercussão geral, decidiu pelo cômputo dos valores percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI da Constituição Federal - Inocorrência de ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade dos vencimentos.

RETIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV E AO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0009110-98.2009.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que são apelantes
SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ADRIANA
CAREN CASSIN DUZ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RETIFICARAM DO V. ACÓRDÃO
PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV E AO REEXAME NECESSÁRIO,
REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA, vencedor, FERRAZ DE ARRUDA, vencido, FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0009110-98.2009.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 2/11
VOTO No 16.337 (Processo Físico)
APELAÇÃO No 0009110-98.2009.8.26.0457
No ORIGEM: 0009110-98.2009.8.26.0457
Outro Número: 457.01.2009.009110
COMARCA: Pirassununga (3a Vara)
APELANTE: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ADRIANA CAREN CASSIN DUZ
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Jorge Corte Júnior
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA V. acórdão proferido em
25.09.2013, com a seguinte ementa:
“RITO
ORDINÁRIO
-
PENSIONISTA
DE
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE FISCAL DE RENDAS -
Pretensão à exclusão do redutor salarial aplicado à sua pensão
com base no Decreto Estadual 48.407/04, que regulamentou a
Emenda Constitucional 41/2003. - Vantagens adquiridas antes da
vigência do art. 37, inc. XI da CF. Sentença de procedência
mantida - Recursos não providos. ”
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art.
1.040, II, do CPC/2015).
Necessidade de adequação do v. acórdão ao entendimento do E.
STF manifestado no julgamento do RE no 606.358/SP que, em
sede de repercussão geral, decidiu pelo cômputo dos valores
percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de
vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de
observância do teto remuneratório do art. 37, XI da Constituição
Federal - Inocorrência de ofensa a direito adquirido ou à garantia
de irredutibilidade dos vencimentos.
RETIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE
ÓRGÃO COLEGIADO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV E AO REEXAME
NECESSÁRIO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
Vistos.
Trata-se de expediente da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do
CPC/2015, que devolve os presentes autos à Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0009110-98.2009.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 3/11
tendo em vista o recente julgamento do RE no 606.358/SP, pelo E. STF, que
concluiu “Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório
do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos
anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de
vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos
valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”
(fls. 584).
Passo à fundamentação.
Em primeiro lugar, observo que o Exmo. Des. Peiretti de
Godoy se aposentou em janeiro de 2015 e esta subscritora o sucedeu na
cadeira.
O que se extrai dos autos é que o v. acórdão de fls. 540/546,
prolatado por esta C. 13a Câmara de Direito Público em 25.09.2013 (fls. 540),
de que foi Relator designado E. Des. Peiretti de Godoy, por maioria de
votos, negou provimento ao recurso da SPPREV, mantendo a r. sentença de
procedência que determinou a exclusão da base de cálculo do teto
remuneratório as verbas decorrentes de vantagens pessoais anteriores à
Emenda Constitucional no 41/2003.
No que se refere ao julgamento de mérito proferido pelo E.
Supremo Tribunal Federal no RE no 606.358/SP (DJ de 07.04.2016), em que
foi decidido que, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37,
inciso XI da Constituição Federal, consideram-se também os valores
recebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003, a título de vantagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0009110-98.2009.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 4/11
pessoais pelo servidor público, tem-se a esclarecer o seguinte.
A EC no 41/2003 alterou o inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal, dispondo que a remuneração de servidores públicos não
poderia exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do E. Supremo
Tribunal Federal, conforme se observa:
“Art. 37. ...
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta,
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no
âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”
Conforme se depreende da leitura do v. acórdão, o teto
remuneratório previsto no inciso XI, do artigo 37 da Constituição Federal não
atinge as vantagens pessoais adquiridas em momento anterior à alteração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0009110-98.2009.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 5/11
constitucional, por terem os apelados adquirido o direito de percebê-las.
O posicionamento até então adotado por esta Relatora se
mostrava no mesmo sentido que o exposto do v. acórdão de fls. 540/546, de
relatoria do Exmo. Des. Peiretti de Godoy, isto é, entendia que a modificação
introduzida pela Emenda Constitucional no 41/2003 não altera o quanto
disposto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, dispositivo este elevado
ao patamar de cláusula pétrea, que protege o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada, impondo limitação ao poder de reforma com
tendências abolitórias.
Nesse passo, segundo o entendimento desta julgadora, e o
entendimento externado no v. acórdão de fls. 540/546, seria inadmissível que
a EC no 41/2003, pudesse retirar da parte o direito ao recebimento das
vantagens pessoais alcançadas antes da promulgação da EC no 41/2003,
inclusive, quando o mesmo já há muito havia se aposentado, sob pena de
verdadeira ofensa à garantia constitucional ao direito adquirido e à
irredutibilidade de vencimentos.
Ocorre que, recentemente, o E. Supremo Tribunal Federal
pacificou o entendimento acerca do alcance dos tetos remuneratórios
estipulados pela EC no 41/2003, no julgamento do Recurso Extraordinário no
606.358/SP (DJ de 07.04.2016), com repercussão geral reconhecida,
decidindo que, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37,
inciso XI da Constituição Federal, consideram-se também os valores
recebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003, a título de vantagens
pessoais pelo servidor público. Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0009110-98.2009.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 6/11
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
TETO
DE
RETRIBUIÇÃO.
VANTAGENS
PESSOAIS.
VALORES
PERCEBIDOS
ANTES
DO
ADVENTO
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e
XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Computam-se para efeito de observância do teto
remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República
também os valores percebidos anteriormente à vigência da
Emenda Constitucional no 41/2003 a título de vantagens
pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos
valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de
novembro de 2015.
2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de
vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores
excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da
República.
3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da
República a exclusão, da base de incidência do teto
remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do
advento da Emenda Constitucional no 41/2003, a título de
vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e
provido. (RE 606358, Relatora Ministra ROSA WEBER,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
18/11/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063
DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Na mesma linha, anteriormente, o E. Supremo Tribunal
Federal havia acenado, quando do julgamento do RE no 609.381/GO, em
02.10.2014, com repercussão geral sobre o tema pertinente ao teto
remuneratório previsto no art. 37, XI da Constituição Federal, no qual restou
decidido que o teto de retribuição estabelecido pela EC no 41/2003 possui
eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele
discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos
servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda
que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
TETO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0009110-98.2009.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 7/11
RETRIBUIÇÃO.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
41/03.
EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA
FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA
PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.
1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda
Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às
referências de valor máximo nele discriminadas todas as
verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores
públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
2. A observância da norma de teto de retribuição representa
verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das
remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam
os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na
Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não
pode ser reclamado com amparo na garantia da
irredutibilidade de vencimentos.
3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade
exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a)
que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido
conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por
equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão
remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite
máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento
de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um
dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada
do texto constitucional.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 609381, Relator
Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0009110-98.2009.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 8/11
11-12-2014)
Contudo, diante da validação, pelo E. STF, dos
redutores salariais aplicados pela Administração Pública, vedando a
restituição dos valores excedentes recebidos de boa-fé pelos
servidores públicos, em que pese o posicionamento anteriormente por
mim esposado, curvo-me ao entendimento do E. STF, manifestado nos
julgados acima mencionados, quanto à inclusão de todas as verbas de
natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que
adquiridas de acordo com regime legal anterior à EC no 41/2003.
Logo, a despeito do entendimento pessoal desta
Relatora, passo a adotar o posicionamento adotado pelo E. STF, que
também passa a ser o atual posicionamento unânime manifestado por
esta C. 13a Câmara de Direito Público, tem-se que a EC no 41/2003 tem
eficácia imediata, não sendo o caso de invocar direito adquirido ou
irredutibilidade de vencimentos, incidindo o redutor salarial (teto
remuneratório) sobre todas as verbas remuneratórias percebidas pelos
servidores públicos, ainda que adquiridas em regime legal anterior.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teto Remuneratório Nada
obstante a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal em repercussão geral (RE 606.358 e 609.381), pende
de julgamento, na Suprema Corte, a ADI 3.184, que tem por
objeto dispositivos da EC 41/2003, dentre os quais o art. 9o, que
faz alusão ao artigo 17 do ADCT para impedir o pagamento de
vencimentos em desacordo com a Constituição sob alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0009110-98.2009.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 9/11
direito adquirido - Análise da matéria suspensa pela Suprema
Corte,
com
posicionamento
de
cinco
Ministros
pela
inconstitucionalidade do dispositivo, ao fundamento de que a
alusão ao art. 17 do ADCT traz o risco de que a norma seja
utilizada pela Administração Pública para desconsiderar
direitos e garantias conquistados na vigência da Constituição
de 1988 Posicionamento deste magistrado ressalvado para
reconhecer a aplicação da tese fixada pelo Pretório Excelso no
Tema de Repercussão Geral 257. Embargos acolhidos, tendo
como consectário o provimento do recurso da SPPREV e da
remessa
oficial.
(TJSP;

EmbDcl
1032187-60.2015.8.26.0053/50000; Relator Ricardo Anafe;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 19/07/2017)
Funcionalismo Pretensão ao afastamento da redutibilidade do
provento, inclusive no que tange à incidência do teto
remuneratório contemplado na Emenda Constitucional no 41/03
Segurança concedida na origem
Decisão reformada

Julgamento do Recurso Extraordinário no 609.381, com
repercussão geral reconhecida
Cláusulas estabilizadoras
previstas no art. 5o, XXXVI da CRFB, que não tem o condão de
afastar o teto redutor Vantagens pessoais que devem ser
incluídas para computo do teto remuneratório do art. 37, XI, da
Constituição da República - Entendimento do E. STF firmado
no RE no 606.358, com repercussão geral Recurso e reexame
necessário providos (TJSP; Apelação/Reexame Necessário
0003564-76.2010.8.26.0053; Relator Souza Meirelles; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/03/2017)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO
Redutor
constitucional Pretensão de afastamento da incidência do teto
remuneratório contemplado na Emenda Constitucional no 41/03
Sentença concessiva Reforma, que se impõe Inexistência
de afronta à coisa julgada material As vantagens pessoais ou
de qualquer outra natureza, ainda que adquiridas antes da
entrada em vigor da EC no 41/2003, são atingidas pela
limitação do teto remuneratório disciplinado pelo art. 37, XI, da
CF, conforme decidiu, recentemente, o C. STF, com
repercussão geral reconhecida, nos RE's no 606.358/SP e no
609.381/GO
Apelo e reexame necessário, considerado
interposto,
providos.
(TJSP;
Apelação
0000311-45.2015.8.26.0396; Relator Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 26/10/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0009110-98.2009.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 10/11
PREVIDENCIÁRIO

PENSIONISTA
DE
SERVIDOR
ESTADUAL LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO REDUTOR
PREVISTO NO ARTIGO 144, DA LC 180/78, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LC 1012/07 - REDUÇÃO DOS
PROVENTOS DECORRENTE DE TETO REMUNERATÓRIO
PREVISTO NO ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, COM REDAÇÃO DA EC 41/03
EFICÁCIA
IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS PELA EC
41/03, AINDA QUE AS VERBAS PERCEBIDAS PELO
SERVIDOR TENHAM SIDO ADQUIRIDAS DE ACORDO
COM REGIME LEGAL ANTERIOR
EXCESSO NÃO
RESGUARDADO PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS
ENTENDIMENTO STF (RE No
609.381/GO)
PENSÃO REGIDA PELA LEI VIGENTE À
DATA DO ÓBITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85, DO STJ - RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1004235-09.2015.8.26.0053;
Relator Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 27/01/2016)
Em razão de todo o apresentado, pelo meu voto, é de rigor a
efetivação de adequação do v. acórdão de fls. 540/546 ao entendimento
pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 606.358/SP.
Tendo em vista a inversão total do julgado, igualmente resta
invertida a condenação nos ônus da sucumbência, mantido o mesmo patamar
da r. sentença, ou seja, 15% sobre o valor atribuído à causa (fls. 473/487) e
observado, se o caso, eventual concessão de gratuidade processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, retifico o v. acórdão
de fls. 540/546, de modo a adequá-lo ao entendimento do E. Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015, e, por
consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da SPPREV
e ao reexame necessário, reformando-se a r. sentença para julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0009110-98.2009.8.26.0457 - Pirassununga - VOTO No 11/11
improcedente a ação, pelos fatos e fundamentos aqui indicados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora